Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-12.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001100-12.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DUDA Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA OU GUARDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231, STJ. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL ofertada por ISMAEL RODRIGUES DUDA, através de Advogado constituído, inconformado com a Sentença (ID 88577931) que julgou procedente os pedidos contidos na Denúncia e condenou o Acusado pela prática do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de possuir armas de fogo e munições, supostamente desmuniciadas e guardadas, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua configuração, a simples posse do armamento ou munição sem autorização, independentemente da demonstração de perigo concreto, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001100-12.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante ISMAEL RODRIGUES DUDA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.